Tribunal: TJSP
Processo: 2144449-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERESSE RECURSAL – JULGAMENTO DO AGRAVO PRINCIPAL

- Prejudicado o recurso, em virtude do julgamento do agravo principal – carência superveniente de interesse recursal.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2144449-22.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
ANTONIA MARIA DA PAIXÃO SANTOS, é agravado FELIPE PAULINO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2144449-22.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
AGRAVANTE: ANTÔNIA MARIA DA PAIXÃO SANTOS
AGRAVADO: FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA
AGRAVADA: PROCESSO DE ORIGEM 1001803-13.2020.8.26.0127
VOTO 29367
(m)
EMENTA
AGRAVO
INTERNO

INTERESSE
RECURSAL

JULGAMENTO DO AGRAVO PRINCIPAL
- Prejudicado o recurso, em virtude do julgamento do agravo
principal carência superveniente de interesse recursal.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão proferida por
esta Relatora a fls. 175/176 dos autos do agravo de instrumento, a qual revogou o
efeito suspensivo anteriormente dado a fls. 166/167, que na ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança DEFERIU A LIMINAR DE DESPEJO e
determinou a citação da ré, ora agravante para “oferecer contestação e desocupar o
imóvel voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir da data da juntada
aos autos do mandado cumprido, observando-se que poderá o locatário evitar a rescisão
da locação e elidir a liminar da desocupação se, dentro do mesmo prazo, efetuar
depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos” (fl. 81 autos de
origem).
A agravante se insurge contra a revogação do efeito postulado.
O efeito suspensivo foi cassado, ante as informações colacionadas no
agravo interno interposto pelo ora agravado e da análise documental dos autos de
origem.
É a síntese do necessário.
Por meio deste recurso, pretende a agravante ver reformada a r. decisão
desta Relatora que, no intuito de melhor analisar os autos, CASSOU o efeito suspensivo
anteriormente concedido.
Pois bem.
O presente agravo deve ser julgado prejudicado, nos termos do artigo
932, III do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2144449-22.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Nos exatos termos do texto legal, esta Relatora reconsiderou a decisão
que impedia o despejo, CASSANDO O EFEITO SUSPENSIVO.
Como se vê, a agravante não mais ostenta interesse recursal, posto que
o recurso principal (agravo de instrumento) já foi julgado e votado, conforme fls.
271/275 do agravo de instrumento.
Diante do exposto, PREJUDICADO o agravo interno
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora